Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Descabida a absolvição quando as provas dos autos - relatos seguros e coerentes das vítimas e testemunhas, aliados aos documentos juntados aos autos - evidenciam, com segurança, que os apelantes praticaram os crimes de roubo, por três vezes.
2. Havendo a comprovação de que ambos os acusados, após receberem o veículo, objeto de roubo, decidiram cometer os três delitos de roubo a transeuntes, evidenciado está o dolo do crime de receptação, razão pela qual a manutenção do édito condenatório é a medida cabível.
3. Recurso improvido.